Tribunal: TJMT
Processo: 1030755-88.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030755-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANA ARAUJO DA SILVA - CPF: 688.338.571-15 (APELANTE), SILVANA ARAUJO DA SILVA - CPF: 688.338.571-15 (APELADO), LINDOLFO VICENTE DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LINDOLFO VICENTE DE ARAUJO - CPF: 174.836.111-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Inventário por arrolamento. Adjudicação de imóvel. Quitação de tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio. Obrigatoriedade. Dispensa de recolhimento prévio do itcmd. Tese firmada no tema 1.074 do stj. Reforma da sentença. Reabertura da instrução.
Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação em virtude da sentença que homologou pedido de adjudicação de imóvel em favor da inventariante, sem a comprovação do recolhimento do ITCMD e da quitação do débito de IPTU. A decisão determinou a expedição de carta de adjudicação, e transferiu para a esfera administrativa a apuração e o lançamento dos tributos.

Ii.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a homologação da partilha ou adjudicação pode ocorrer sem a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre bens e rendas o espólio, e se há necessidade de intimação da Fazenda Pública no curso do procedimento de arrolamento para tratar do interesse sobre o ITCDM.

Iii.
Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.074, fixou tese no sentido de que a homologação da partilha e a expedição da carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD. Contudo, permanece válida a exigência de comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, como IPTU e outras exações, conforme o art. 192 do CTN e o art. 664, § 5º, do CPC.

4.

No caso concreto, há provas de que o imóvel adjudicado possui débito de IPTU pendente, circunstância que inviabiliza a homologação da partilha sem a quitação da dívida, conforme a legislação aplicável e entendimento doutrinário consolidado.

5.

Além disso, a ausência da certidão expedida pela CENSEC sobre a existência de testamento configura irregularidade formal que impede a conclusão do inventário por arrolamento.

Iv.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A homologação da partilha ou adjudicação em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. 2. A ausência de certidão da CENSEC sobre a existência de testamento inviabiliza a conclusão do inventário por arrolamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 192; CPC/2015, arts. 659, § 2º, e 664, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26/10/2022 (Tema 1.074).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1030755-88.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que homologou o Arrolamento de Bens ajuizado por
Silvana Araújo da Silva
do patrimônio deixado por seu genitor
Lindolfo Vicente de Araújo.

O Juiz de 1º grau fundamentou que a homologação da partilha amigável no procedimento de arrolamento sumário não condiciona à quitação dos tributos relativos aos bens do Espólio e às suas rendas, uma vez que a Fazenda Pública será intimada posteriormente para providenciar o lançamento administrativo do imposto, conforme autoriza o artigo 662 do CPC.

Em vista disso, adjudicou a posse do único bem: 01 (uma) casa localizada no Bairro Carumbé, lote 06, inscrito na Prefeitura sob número 01.6.41.039.0089.0001
, à única herdeira S
ilvana Araújo da Silva
, nos termos do art. 659, § 1º, do CPC, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.

Não há fixação de verbas sucumbenciais por ser procedimento de jurisdição voluntária.

Deliberou que, após certificado o trânsito em julgado, fosse expedida a carta de adjudicação, seguida da intimação do fisco estadual para lançamento administrativo do imposto sobre a transmissão da propriedade e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso recorreu do capítulo da sentença que dispensou a prova de prévia quitação do ITCMD à homologação do plano de partilha.

Aduz que a sentença ofende ao princípio da não surpresa (art. 9º e 10, CPC) e que, mesmo nos processos de jurisdição voluntária, havendo interesse, a Fazenda Pública sempre será ouvida (art. 722, CPC).

Alega que o feito deve ter o trâmite suspenso até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema n. 1.074, que trata do conflito de normas entre o artigo 659, § 2º, do CPC e o artigo 192 do CTN.

Sustenta que na atual sistemática processual civil, havendo controvérsia de natureza tributária, compete ao herdeiro pagar o imposto ou requerer a suspensão do feito até que a celeuma seja resolvida, administrativa ou judicialmente.

Alegou que as hipóteses de Arrolamento (partilha amigável ou adjudicação) são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, regido pela Lei nº 11.441/2007. E, por expressa disposição normativa, o inventário extrajudicial somente será lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença para que, antes de expedido o formal de partilha, seja comprovada a regularidade fiscal relativa aos bens deixados pelo falecido.

Sem contrarrazões, embora oportunizada para o ato (ID 242373190).

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Silvana Araújo da Silva ajuizou o pedido de Inventário por Arrolamento (Adjudicação) do único bem imóvel deixado por seu genitor
Lindolfo Vicente de Araújo
, falecido em 12/08/2011, consistente em uma casa localizada no Bairro Carumbé, lote 06, inscrito na Prefeitura sob o n. 01.6.41.039.0089.0001, avaliado em R$ 66.475,84 (sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Afirmou que o imóvel possui débito de IPTU, bem como que é única herdeira.

Aduziu, ainda, que o Espólio deixou Conta Poupança n. 110.005.533-6 no Banco do Brasil S.A., agência 0046-9, e crédito de FGTS na Caixa Econômica Federal.

Pediu que a Caixa de Assistência Social – FIPECq fosse oficiada para prestar informações sobre possível existência de seguro de vida e que a Receita Federal informasse eventual existência de crédito a restituir.

Com a inicial vieram: certidão de óbito, comprovante de caderneta de poupança no BB, inscrição municipal do imóvel e registro fotográfico da casa.

Nomeada Inventariante, esta foi intimada para: (i) comprovar o recolhimento do ITCMD ou trazer prova da isenção (Lei 7.850/2022), (ii) trazer a certidão expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados sobre existência de testamento deixados pelo autor da herança e (iii) apresentar Certidão Negativa das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome do falecido.

Juntaram-se as Certidões Negativa Federal (ID 242372739 e ID 242373156) e Estadual (ID 242373155), bem como Certidão
Positiva
Municipal, em razão de dívida de IPTU na ordem de R$ 6.976,11 (seis mil novecentos e setenta e seis reais e onze centavos), conforme extrato juntado nos IDs 242372740 e 242373158.

A Caixa Econômica Federal informou a inexistência de saldo de PIS/PASEP, tampouco de FGTS (ID 242372747).

Intimada para apresentar as documentações faltantes e manifestar o interesse em dar continuidade no processo, a Apelante relatou que o falecido detinha apenas a posse sobre o imóvel e, em razão disso, solicitou a dilação de prazo para buscar a matrícula atualizada do imóvel, bem como a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para regularizar a dívida de IPTU.

Além disso, a Inventariante não colacionou a certidão expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados sobre existência de testamento deixado pelo autor da herança, mas apenas o comprovante de solicitação, consoante pagamento de guia juntada no ID 242373154.

No decorrer do trâmite processual, o Juiz reiterou a ordem a apresentação de prova da regularização do débito de IPTU, a fim de que pudesse viabilizar o recolhimento do ITCMD ou a sua isenção, com a intimação pessoal da Inventariante; no entanto, o Oficial de Justiça não conseguiu localizá-la (Certidão juntada no ID 242373167).

O débito de IPTU persistiu positivado.

A despeito disso, na sequência, o Juiz da causa procedeu a pesquisa no INFOSEG e no SISBAJUD com o objetivo de localizar valores em nome do falecido, cujo resultado fora negativo.

Ato contínuo, encerrou o procedimento e prolatou a sentença objurgada. Homologou o pedido inicial e adjudicou a posse do imóvel deixado pelo falecido em favor da Apelada, com a dispensa de comprovação do recolhimento do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis.

Deliberou que, certificado o trânsito em julgado, fosse expedida a carta de adjudicação, seguida da intimação do fisco estadual para lançamento administrativo do imposto sobre a transmissão da propriedade e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorreu.

A pretensão recursal volta-se contra a falta de sua intimação para opinar sobre o arrolamento, em ofensa ao
art. 722, CPC.

Além disso, insurgiu-se quanto à ausência de comprovante de recolhimento do Imposto Sobre a Transmissão antes de homologada a partilha, consistente no pedido de adjudicação da posse de uma casa localizada no Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT.

Antes de dar início à análise recursal, passo a enfrentar a
prefacial de suspensividade
suscitada pelo Estado de Mato Grosso (Apelante).

Arguiu que o feito deve ter o trâmite suspenso até que sobrevenha o julgamento definitivo
Tema n. 1.074
pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata do conflito de normas entre o artigo 659, § 2º, do CPC e o artigo 192 do CTN.

Em que pese à arguição, referido Tema fora julgado em 26/10/2022, com trânsito em julgado certificado em 06/02/2023, cuja questão submetida a julgamento fora a seguinte:

“
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
” (REsp n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6).

Segundo a Corte Superior, ao disciplinar o arrolamento sumário, o CPC vigente transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis.

Evidenciou-se que opção legislativa atual priorizou a agilidade da partilha amigável ao focar na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

De acordo com a Relatora do Tema n. 1.074, Ministra Regina Helena Costa, tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, com cautelas aos interesses fazendários (crédito tributário), já que o Fisco deverá ser intimado pelo Juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do Espólio pelos herdeiros.

A ilustre Relatora asseverou, contudo, que permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o
pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens
e as rendas do Espólio como
condição
para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

Em vista disso, no STJ, firmou-se a seguinte tese:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação,
não
se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis,
devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas
, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
(Sem destaques ao original).

Partindo do entendimento firmado no STJ, passo à
análise do mérito recursal
.

Ao cotejar a tese firmada com as provas produzidas no bojo deste Arrolamento Sumário, não tenho dúvida em afirmar que a sentença merece reforma, mas por outros fundamentos que não a falta de recolhimento do ITCMD.

Conforme explicitado, o pagamento de ITCMD não é requisito essencial para a emissão da forma de partilha no caso de arrolamento de bens. Isso porque, o art. 192 do Código Tributário Nacional não tem o condão de impedir a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, ou de obstar a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando ausente o recolhimento do ITCMD.

Lado outro, o dispositivo acima mencionado (art. 192, CTN) traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis, como é o caso, por exemplo, do Imposto sobre Propriedade Imobiliária – IPTU, ITR, IPVA etc.

Com efeito, permanece válida a obrigatoriedade de comprovar o pagamento das exações correspondentes ao(s) bem(ns) do espólio, e às suas rendas, como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento esse ecoado tanto no art. 664, § 5º, do CPC, quanto pela doutrina atual, a exemplo do trecho abaixo transcrito:

Apesar de o art. 659, § 2º, CPC, prever que só depois de transitada em julgado a sentença de homologação da partilha ou adjudicação é que a Fazenda Pública procederá ao lançamento dos tributos incidentes, o art. 192, CTN, estabelece comando diverso, que prevalece no caso [...]. Por isso,
a homologação da partilha está condicionada à comprovação de pagamento de todos os tributos referentes aos bens do espólio
(art. 192, CTN). Somente com a prova da
quitação dos tributos relativos aos bens do espólio
pode o juiz homologar a partilha ou a adjudicação
. (MARINONI, Luiz Guilherme; AREHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 811 – Sem destaques no original).

A prova de quitação dos bens do Espólio se faz com a apresentação das Certidões Negativas das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, pois é evidente que a regra disposta posta no art. 662 do CPC refere-se aos tributos decorrentes do Arrolamento (taxa judiciária e imposto de transmissão causa mortis), e não aqueles antecedentes.

Logo, no caso concreto, não tenho dúvidas em afirmar que a Inventariante deveria ter comprovado a quitação do IPTU, já que a Certidão Municipal juntada no ID 242372740 é clara ao dispor que há dívida na ordem de R$ 6.976,11 (seis mil novecentos e setenta e seis reais e onze centavos), tanto que solicitou a concessão de prazo para resolver a celeuma, o que não foi objeto de apreciação judicial na origem.

E não é só isso. Cabe à Inventariante, também, apresentar a certidão expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados sobre existência de testamento deixado pelo autor da herança, já que o processo foi instruído somente com o comprovante de solicitação.

Feitos esses esclarecimentos, sem delongas,
dou provimento ao apelo
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mas por outros fundamentos.

De conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para reabrir a fase instrutória.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais por não ter sido impingido tal ônus da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025